Tribunal: TJSP
Processo: 2245913-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
res e indicaram assistentes técnicos – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245913-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil a ser realizada em conjunto com a perícia já designada nos embargos à execução conexos, opostos pela coexecutada – Insurgência contra a determinação de intimação do perito para formulação de nova proposta de honorários – Verba honorária que comporta modificação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil a ser realizada em conjunto com a perícia já designada nos embargos à execução conexos, opostos pela coexecutada – Insurgência contra a determinação de intimação do perito para formulação de nova proposta de honorários – Verba honorária que comporta modificação para abranger o trabalho adicional a ser desenvolvido – Partes que apresentaram quesitos complementares e indicaram assistentes técnicos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245913-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS BASSO, é agravado BANCO VOTORANTIN.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16574
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245913-26.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCOS BASSO
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIN
INTERESSADOS: BASSO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA E
FELICIO BASSO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. RODOLFO CÉSAR MILANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
PERÍCIA CONTÁBIL
Decisão que
determinou a produção de prova pericial contábil a ser
realizada em conjunto com a perícia já designada nos embargos
à execução conexos, opostos pela coexecutada Insurgência
contra a determinação de intimação do perito para formulação
de nova proposta de honorários
Verba honorária que
comporta modificação para abranger o trabalho adicional a ser
desenvolvido

Partes
que
apresentaram
quesitos
complementares e indicaram assistentes técnicos Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 315/317, integrada
pela de fls. 337, que apreciou embargos de declaração, a qual, em embargos
opostos à execução fundada em título extrajudicial, determinou a produção de
prova pericial contábil a ser realizada em conjunto com a prova pericial
designada nos embargos conexos, bem como a intimação do perito para
apresentação de nova proposta de honorários.
O agravante sustentou, em síntese, inexistir razão
para arbitramento de honorários complementares, “na medida em que,
conforme reconhecido pelo d. Juízo “a quo”, uma única perícia será
necessária para fins de comprovação do mesmo ponto controvertido
delimitado em ambos os processos conexos” (fls. 7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Afirmou que a proposta de honorários apresentada
nos autos conexos não foi homologada, de forma que poderá ser fixado,
naqueles autos, um único valor, sem a necessidade de complementação.
Requereu, então, o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão, “para o fim de determinar a desnecessidade de
intimação do perito para apresentação de proposta de honorários
complementar à demanda conexa, tendo em vista que uma única perícia será
suficiente para comprovação do mesmo ponto controvertido”.
No impedimento ocasional deste relator, o ilustre
Desembargador Walter Barone concedeu efeito suspensivo ao recurso (fls.
351/352).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 356/360),
manifestando que não se opõe à pretensão do agravante.
O agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 362).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
315/317 dos autos originários):
“Vistos.
Trata-se de embargos à execução propostos por Marcos Basso
em face de Banco Votorantim S.A.
Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo
Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
I. Resolução das questões processuais pendentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Em primeiro lugar, reconheço a conexão entre a presente
demanda e os embargos à execução que tramitam sob o no 1081859-90.2015.8.26.0100.
Proceda-se ao apensamento destes autos àqueles.
Lado outro, a preliminar de inépcia da inicial aventada pelo
embargado não deve ser acolhida. Justifico.
Em que pese o quanto disposto no artigo 917, § 3o, do Código de
Processo Civil, o embargante pleiteia a revisão do contrato como um todo, não se podendo
avaliar o montante incontroverso até a realização da necessária prova pericial.
Dessa arte, presentes os pressupostos de admissibilidade do
válido julgamento do mérito (condições da ação legitimidade ad causam e interesse processual
- e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o
feito saneado.
II. Delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a
atividade probatória e especificação dos meios de prova admitidos
O ponto controvertido da lide cinge na apuração de eventual não
repasse de R$ 412.092,00 (quatrocentos e doze mil e noventa e dois reais), referentes aos
sucessivos contratos de giro. São eles: I) CCB10163738 de R$ 1.100.000,00; II)
CCB10135095 de R$ 1.840.000,00; III) CCB10162762 R$ 77.000,00.
Assim sendo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo
Civil, para o julgamento do mérito, determino a produção de prova pericial contábil, que deverá
ser realizada em conjunto com a prova pericial designada nos embargos conexos.
Em atenção ao preceituado no § 8o do artigo 357 do CPC,
determinada a produção de prova pericial, passo a observar o disposto no artigo 465 também
do CPC.
Para a realização da perícia, nomeio João Ricardo Nishiura que
deverá ser intimado através do seguinte endereço eletrônico: nishiura.jr@coreconsp.org.Br.
No prazo de 15 dias, incumbe às partes indicar assistente técnico
e apresentar quesitos complementares.
Providencie o gabinete a intimação do perito nomeado para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
no prazo de 5 (cinco) dias apresente proposta de honorários, em complemento aos já fixados
na demanda conexa.
Com a estimativa de honorários, intimem-se as partes para,
querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos para
arbitramento do valor.
Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pelo embargante, que requereu a produção da prova.
O pagamento do perito será realizado somente ao final, depois de
entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Advirto ao perito que o laudo pericial deverá ser elaborado em
consonância com o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como que deverá
assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos
exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 466, § 2o).
III. Definição da distribuição do ônus da prova, conforme o
preceituado no artigo 373 do Código de Processo Civil
Deixo de atribuir o ônus da prova de modo diverso ao
estabelecido no dispositivo acima mencionado, porquanto a demanda não apresenta qualquer
peculiaridade que justifique a distribuição do ônus da prova de modo diverso ao convencional.
Intime-se.”
Referida decisão foi integrada pela de fls. 337 dos
autos originários, que apreciou embargos de declaração:
“Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão às
fls. 315/317.
Recebo os embargos, eis que tempestivos, e hei por bem acolhê-
los para que, do 12o (décimo segundo) parágrafo da referida decisão, conste a seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
redação:
"Providencie o gabinete a intimação do perito nomeado para que
no prazo de 5 (cinco) dias apresente nova proposta de honorários, tendo em vista que a perícia
abrangerá tanto estes autos quanto os de n° 1081859-90.2015.8.26.0100 (apensos), e
considerando ainda que não houve até o presente momento processual a fixação dos
honorários periciais naqueles autos. Ademais, prosseguirá, doravante, o andamento dos
trabalhos periciais nos autos em apenso. Ficarão estes autos suspensos até o oportuno
julgamento em conjunto. Deverá a serventia proceder à intimação do expert naqueles autos".
No mais, mantenho a decisão tal qual está lançada.
Intime-se” Cuidam os autos de embargos opostos pelo
coexecutado Marcos Basso à execução fundada em título extrajudicial movida
por Banco Votorantim S/A.
Na r. decisão hostilizada, foi fixada a controvérsia “na
apuração de eventual não repasse de R$ 412.092,00 (quatrocentos e doze mil
e noventa e dois reais), referentes aos sucessivos contratos de giro. São eles:
I) CCB10163738 de R$ 1.100.000,00; II) CCB10135095 de R$ 1.840.000,00;
III) CCB10162762 R$ 77.000,00” (fls. 316 dos autos originários).
Ato contínuo, determinou a realização de perícia
contábil, a ser realizada em conjunto com a prova pericial designada nos
embargos
à
execução
no
1081859-80.2015.8.26.0100,
opostos
pela
coexecutada Basso Componentes Automotivos Ltda.
Com efeito, em consulta aos autos digitais dos
embargos à execução supramencionados, por meio do sistema eletrônico
deste Tribunal de Justiça, que a questão controvertida corresponde
exatamente à mesma delimitada naqueles autos (a teor das fls. 354/357 dos
autos no 1081859-80.2015.8.26.0100), a qual será objeto da perícia lá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
designada.
Com efeito, é certo que o perito nomeado, Dr. João
Ricardo Nishiura, economista (fls. 378 dos autos originários), é autoridade
reconhecida na matéria. Ademais, o arbitramento da remuneração do vistor
deve levar em consideração a complexidade da perícia, o tempo despendido e
as despesas dela decorrentes.
Na espécie, a realização de perícia contábil nos
presentes embargos, em conjunto com a prova já determinada nos embargos
supramencionados, acarreta ampliação do encargo atribuído ao vistor. Isto
porque as partes formularam quesitos e indicaram assistentes técnicos (fls.
319/323 e 327/330 dos autos originários) de modo a justificar a fixação de
honorários periciais referentes ao trabalho adicional a ser desenvolvido pelo
experto.
Bem por isto, afigura-se razoável a manutenção da r.
decisão que determinou a apresentação de nova proposta de honorários, com
a ressalva de que a verba honorária definitiva será arbitrada após a conclusão
da perícia, com base no trabalho efetivamente executado, que deverá ser
justificado pelo experto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição
de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR